Tribunal: CARF
Processo: 13005.001061/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.001061/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.269 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
AUGUSTINHO GERVÁSIO GOTTEMS TELOKEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
OBJETO
DA
FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
OU
NULIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva limitar o
alcance da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero instrumento
de planejamento e controle administrativo. Alterações ou prorrogações de
prazos não são suficientes para efeitos de nulidades do lançamento ou para
declaração de irregularidade de ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE
RENDA VARIÁVEL.
Incide o imposto de renda mensal sobre os ganhos líquidos auferidos na
compra e venda de ações em Bolsa de Valores.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001061/2005-17
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.269 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001061/2005-17

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de ação fiscal desenvolvida contra o Contribuinte Recorrente que, a
partir do Termo de Verificação Fiscal (fls. 40-47) resultou no Auto de Infração (fls. 35-39),
exigindo R$ 59.137,98, assim discriminado: R$ 22.107,77 a título de imposto de renda pessoa
física; R$ 20.449,41 a título de juros de mora; e R$ 16.580,80 a título de multa de oficio, para
aquela data.
O lançamento se deu em razão de apuração da falta de recolhimento do imposto
sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável.
Intimado em 07/12/2005 (fl. 49), o Contribuinte Recorrente apresentou
impugnação (fls. 55-64) tempestivamente.
Em julgamento pela DRJ (fls. 66-76), o lançamento foi mantido na integralidade,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PRELIMINAR. NULIDADE
Somente a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa são vícios
insanáveis que conduzem a nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
APLICAÇÃO FINANCEIRA. RENDA VARIÁVEL. GANHOS LÍQUIDOS. CUSTO
DE AQUISIÇÃO.
Na apuração do imposto de renda incidente sobre os ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras de renda variável, o ganho líquido será constituído pela diferença
positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição, calculado pela
média ponderada dos custos unitários. O custo de aquisição é igual a zero nos casos de
ativo cujo valor não possa ser determinado por qualquer dos critérios estabelecidos na
legislação.
Lançamento Procedente

Intimado, o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 84-90) e documentos
(fls. 91-431) no qual protestou pela reforma da decisão atacada.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.269 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001061/2005-17

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 84-90 e documentos fls. 91-431) é tempestivo e atende
os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Dos Documentos Apresentados (fls. 91-431) com o Recurso Voluntário (fls. 84-90)
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.269 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001061/2005-17

(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.269 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001061/2005-17

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pela
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Das Preliminares de Nulidade de Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal e Prazo
Máximo de Validade do Procedimento Fiscal
No que diz respeito ao Mandado de Procedimento Fiscal MPF, verifica-se que
essa é a ordem específica que instaura o procedimento fiscal, e que deverá ser apresentado pelos
Auditores Fiscais da Receita Federal na execução deste procedimento, nos termos do artigo 2o,
do Decreto no 6.104, de 30 de abril de 2007, in verbis:
Art. 2o. Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Eventual “falha” ou “omissão” no MPF não acarreta em nulidade do auto de
infração. Isso porque o Mandado de Procedimento Fiscal é o meio pela qual a Administração

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.269 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001061/2005-17

Tributária se utiliza para o procedimento e controle dos atos fiscais, sendo que eventual
irregularidades na emissão, alteração, prorrogação ou ausência de elementos formais não são
causas suficientes a ensejar o cerceamento de defesa, desde que o contribuinte consiga elaborar
sua defesa, sem vícios e sem dificuldades.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Ao Contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Não obstante o que já foi relato acima, vale esclarecer que a primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter
inquisitorial e a fiscalização possui a prerrogativa legal de praticar ou não uma diligência e/ou
perícia, bem como compete exclusivamente ao Fisco acatar como hábil uma determinada prova
apresentada pelo fiscalizado.
O que é o caso dos autos, pois interpôs defesa e recurso, diante dos elementos que
está sendo apontado como irregular.
Ainda, em análise do Conselho de Recursos da Previdência Social, por meio de
sua Câmara Superior, especializada em matéria de custeio, editou, com lastro em normas
semelhantes, o Enunciado n.o 25:
Enunciado n° 25 (Resolução CRPS n° 1, de 2006, DOU 06/03/06)
A notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento
Fiscal MPF não acarreta nulidade do lançamento.

Da análise dos autos não verifico ato que possa ensejar nulidades por meio de não
cumprimento de alguma formalidade do MPF, e tampouco, por prorrogação do Mandado para
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.269 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001061/2005-17

perfectibilizar o procedimento fiscal. Ainda, o citado reexame do mandado não trouxe nenhum
prejuízo ao fiscalizado.
Nesse sentido, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993).

Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

No presente caso, verifica-se que o Recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não ocorrendo o cerceamento
de defesa, pois o auto de infração possui o indicativos dos critérios adotados, quantum autuado,
bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive objeto de
questionamentos por parte do recorrente, e foram respeitados os prazos para manifestação.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Portanto, afasto as alegações de nulidade nas preliminares trazidas pelo
Recorrente.

Do Mérito
Da Omissão Decorrente dos Ganhos no Mercado de Renda Variável
O Recorrente assevera que comprovou que não auferiu renda, mas sim que teve
prejuízos no mercado de renda variável; alega, ainda, que não omitiu intencionalmente os ganhos
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.269 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001061/2005-17

omitidos, haja vista que as operadoras financeiras não lhe teriam passado os extratos das
movimentações em tempo hábil.
Todavia, o Termo de Verificação Fiscal, especificamente à fl. 46, demonstra que o
Recorrente auferiu ganhos líquidos no mercado de renda variável, decorrentes de operações.
Isto é, o Recorrente teve relação pessoal e direta com o fato “auferir renda” (art.
121, § único, inciso I, do CTN), fato este gerador da obrigação de pagar o imposto
correspondente, conforme determina o art. 43, inciso I, do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;

Sobre a matéria, urge trazer a lume os seguintes dispositivos do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR 1999):
Art. 758. Os ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa
jurídica isenta, em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhadas, serão tributados à alíquota de dez por cento (Lei n°8.981, de
1995, art. 72).
§ 1o São consideradas como assemelhadas às bolsas de que trata este artigo, as entidades
cujo objeto social seja análogo ao das referidas bolsas e que funcionem sob a supervisão
e fiscalização da CVM.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se também:
I - aos ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário na alienação de ouro, ativo
financeiro, fora de bolsa;
II - aos ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário em operações realizadas em
mercados de liquidação futura, com qualquer ativo, fora de bolsa;
III - aos ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário pelas pessoas jurídicas na
alienação de participações societárias, fora de bolsa.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica às operações conjugadas de que trata o inciso
Ido art. 730, e às operações com ouro, ativo financeiro, previstas no art. 734, cujos
rendimentos são tributados de acordo com as regras aplicáveis às operações de renda
fixa.
§ 4o O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer condições para o
reconhecimento de perdas apuradas nas operações realizadas em mercado de liquidação
futura, fora de bolsa (Lei no 9.430, de 1996, art. 71, § 2o).
§ 5o O imposto apurado na forma deste Capítulo deverá ser pago nos prazos previstos
nos arts. 852 e 859, conforme o caso.

Por sua vez, quanto ao ganho líquido, tem-se a previsão legal:
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.269 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001061/2005-17

Art. 760. Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas operações
realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e despesas incorridos,
necessários à realização das operações, e a compensação de perdas apuradas nas
operações de que tratam os arts. 761, 764, 765 e 766, ressalvado o disposto no art. 767
(Lei no 7.713, de 1988, art. 40, § 1o, e Lei no 7.799, de 1989, art. 55, §§ 1o e 7o).
§ 2o As perdas apuradas nas operações de que trata este Capítulo poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos nos meses subsequentes, em operações
da mesma natureza (Lei n° 8.981, de 1995, art. 72, § 4o).
§ 2o As deduções de despesas, bem como a compensação de perdas previstas neste
Capítulo, serão admitidas exclusivamente para as operações realizadas nos mercados
organizados, geridos ou sob a responsabilidade de instituição credenciada pelo Poder
Executivo e com objetivos semelhantes ao das bolsas de valores, de mercadorias ou de
futuros (Lei no 8.383, de 1991, art. 27).

As despesas efetivamente pagas constantes em notas de corretagem para a
realização de operações de compra ou venda (corretagens, emolumentos, etc.) podem ser
consideradas na apuração do ganho líquido, sendo acrescidas ao preço de compra e deduzidas do
preço de venda dos ativos ou contratos negociados, conforme expressamente prevê a legislação
tributária retro mencionada.
Em Termo de Verificação Fiscal (fl. 44), o auditor fiscal destaca:
[...] Cristaliza-se, portanto, a situação enquadrada no Inciso III do art. 23 da IN SRF
123/99, acima reproduzido, pois, após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou o preço de aquisição de ações negociadas fora das bolsas de valores ou de
mercados organizados, cabendo a definição de custo de aquisição igual a O (zero) para
fins de determinação do ganho líquido em vendas no mercado à vista.

Como exposto acima, o Recorrente trouxe junto com o recurso voluntário
documentos que estariam relacionados ao fato tributário em análise.
Acontece que, também, o próprio Recorrente deixa de apresentar planilha
confrontando os lançamentos ocorridos e sobre os mesmos atribuídos valor 0 (zero) de aquisição,
limitando-se a alegar por amostragem (fl. 89):
[...] RATIFICANDO: o recorrente não tem condições de formar sua carteira de ações,
no entanto, está demonstrando por amostragem através de documentos idôneos que o
custo das ações não foi "zero". Ao contrário, há pouca diferença entre a compra e a
venda, acontecendo muitas vezes de ter vendido com prejuízo.

Lembre-se que a obrigação tributária é ex lege, ou seja, uma obrigação decorrente
da realização do fato gerador descrito em lei, não sendo de grande relevância a intenção do
sujeito passivo. Basta, portanto, que tenha ocorrido a ação ou a situação descrita em lei como
ensejadora da obrigação de pagar o tributo correspondente.
Logo, a decisão da DRJ é incensurável, devendo ser mantida nesse tocante.

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.269 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.001061/2005-17

Conclusão
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital